Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706422-94.2022.8.07.0005 RECORRENTE: REAL FORMOSA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: VALDIR ALMEIDA NOBRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Dialeticidade recursal atendida. Dano moral configurado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 187 e 944, ambos do Código Civil, tecendo considerações acerca da distinção entre mero aborrecimento cotidiano e danos morais, da inocorrência de ato ilícito e do nexo causal e da exorbitância da indenização arbitrada. Defende, assim, que o fato de ter solicitado presença policial não constitui abuso de direito e que o valor fixado a título de indenização por danos morais reputa-se desproporcional à extensão do dano; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a ausência de fundamentação adequada e a desproporcionalidade da decisão recorrida. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 187 e 944, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 47000749): (...) Quanto ao mais, a notícia dirigida à autoridade policial para apuração de fato tipificado, em tese, como crime constitui exercício regular de um direito, de maneira que não ocasiona dano moral, salvo se comprovada a má-fé do comunicante. No caso concreto, é patente que tal conduta constituiu um excesso por parte da apelante. Isso porque a simples leitura dos fatos narrados demonstra de forma clara e evidente que a situação decorreu de um desacordo comercial, um mero equívoco. A parte autora não se atentou aos valores cobrados no caixa do estabelecimento, notadamente porque, além de ter adquirido diversos produtos, o cartão de crédito foi utilizado por duas vezes, ao passo que a parte ré não cobrou pelo produto que ela mesma substituiu – borrachas das portas do veículo. Sendo assim, a apelante poderia ter resolvido a situação de forma menos vexatória. O apelado, em momento algum, manifestou qualquer indício de má-fé, tanto que efetuou o pagamento de forma imediata logo depois que foi constatada a falta de parte dos valores. (...) No que tange ao valor fixado para compensar o dano moral, tem-se que o arbitramento é pautado pela discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e razoabilidade, em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível com arbitrariedade. Além desses princípios, a condenação em casos tais tem finalidade punitiva e pedagógica, cumprindo observar, ainda, a capacidade financeira do ofensor, sem perder de vista que a condenação não pode ensejar o enriquecimento indevido. No caso, o valor fixado para compensar o dano moral – R$ 5.000,00 – mostra-se razoável, garantindo a preservação dos princípios supracitados. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021